Tribunal: TJDFT
Processo: 0709100-89.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709100-89.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FELIPE ANDRE DE SOUZA MOREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado/Distrito Federal para manifestação aos embargos de declaração opostos com efeitos infringentes. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2022 13:46:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator